Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. contradição. INEXISTÊNCIA.
1. A pretensão de reexame do apelo não pode ser veiculada por meio dos embargos de declaração, especialmente quando os fundamentos invocados foram suficientemente analisados no julgamento.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.